Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600270-09.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
Órgão julgador: RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600270-09.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600488-52.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600270-09.2020.6.16.0199,
que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação Vamos Juntos em face de Everton Luis
de Passos para o fim de impor-lhe as obrigações de excluir definitivamente o vídeo de URL
https://www.facebook.com/everton.passos.1/videos/3318100404894443 de seu perfil da rede social
Facebook, em 24 (vinte e quatro) horas, e de se abster de postá-lo novamente, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e julgou improcedente o pedido formulado pela Coligação
Vamos Juntos em face de Felipe Leandro Silva de Almeida e Wagner Sérgio Hoelzer, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação Eleitoral
com pedido liminar ajuizada pela Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos, Patriota, PSD,
PSB E PROS), em face Felipe Leandro Silva de Almeida, Everton Luis dos Passos e Wagner Sergio
Hoelzer, aduzindo, em apertada síntese, que os representados divulgaram vídeo na rede social
Facebook e por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp com o objetivo de prejudicar a
imagem e de atacar a reputação da candidata Nina Singer. Alegam que depreende-se do vídeo que
supostamente a candidata a Prefeita teria contratado para sua campanha eleitoral, na condição de
coordenador, um ex-policial que teria participado de uma encenação na tentativa de buscar
encobrir um crime. O vídeo busca incutir no eleitor que a candidata seria capaz de qualquer coisa
em busca do poder, contratando inclusive um policial afastado da corporação por encenar a morte
de um rapaz. Destacam, ainda, o evidente caráter eleitoral do vídeo, inclusive se utilizando de
expressões já apresentadas em outras demandas neste juízo, a saber, a expressão "velha política".
Aduz em que por meio de um jogo de imagens e excertos de vídeos, combinados com uma
narrativa pretensiosa e imaginária dos representados, vê-se a nítida ofensa à imagem da candidata,
o que será também objeto da competente ação criminal; emenda à inicial para incluir Wagner
Sergio Hoelzer no polo passivo da demanda (ID nº 16301266), que foi acolhida, nos termos do
despacho ID nº 16302166).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
FELIPE LEANDRO SILVA DE ALMEIDA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

EVERTON LUIS DOS PASSOS (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
WAGNER SERGIO HOELZER (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21160
466
30/11/2020 10:46 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.413

RECURSO ELEITORAL 0600270-09.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: FELIPE LEANDRO SILVA DE ALMEIDA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: EVERTON LUIS DOS PASSOS
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: WAGNER SERGIO HOELZER
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
VÍDEO COM CONOTAÇÃO NEGATIVA. WHATSAPP. COMPROVAÇÃO
DE
COMUNICAÇÃO
RESTRITA
APENAS.
VEICULAÇÃO
NO
FACEBOOK. SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Ferramentas como o WhatsApp e assemelhadas (Telegram, Viber,
Hangouts, Skype, Chaton, Line, Wechat, Groupme) podem apresentar
feições diversas, a saber, de cunho privado ou público, ao viabilizarem
a interação individual ou por meio de conversas em grupos e até por
videoconferências.
No caso concreto não restou comprovada que a mensagem enviada
pelo Whatsapp foi efetivamente divulgada ao público em geral, não
ultrapassando a esfera do interlocutor e somente um grupo privado.
3 Recurso conhecido e desprovido.
Num. 21160466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717103648200000020513992
Número do documento: 20112717103648200000020513992

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO VAMOS
JUNTOS em face de sentença proferida pela 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais/PR que julgou procedente a representação por propaganda irregular em face de
Everton Luis de Passos, e improcedente em face de Felipe Leandro Silva de Almeida e
Wagner Sérgio Hoelzer.
A Coligação ingressou com a representação aduzindo que os
representados divulgaram vídeo na rede social
e por meio do aplicativo
Facebook
, com o objetivo de prejudicar a imagem e de atacar a reputação da
WhatsApp
candidata Nina Singer.
A representação foi julgada procedente em face de Everton Luis de Passos,
em razão de que o vídeo por ele publicado caracteriza propaganda eleitoral negativa,
determinando a exclusão definitiva do vídeo. Já em relação aos representados Felipe
Leandro Silva de Almeida e Wagner Sérgio Hoelzer, a representação foi julgada
improcedente, posto que mensagens instantâneas trocadas em grupos restritos de
participantes não se submetem às normas de propaganda eleitoral, bem como não há
prova de que Wagner Sérgio Hoelzer compartilhou o vídeo impugnado.
O recurso foi proposto apenas contra Felipe Leandro Silva de Almeida e
Wagner Sergio Hoelzer, em suas razões recursais (ID 16303466) a recorrente sustenta
que o WhatsApp não pode ser visto como um meio restrito de divulgação, pois o seu
uso se intensificou ainda mais durante o período pandêmico; que a propaganda é ilícita
independente do meio utilizado para sua consumação; que a divulgação do vídeo pelo
representado Wagner é fato incontroverso, pois o mesmo alega em sua defesa que já
retirou o vídeo de sua página no
.
Facebook
Ao final, requer que seja recebido e provido o presente recurso, para o fim
de reconhecer a ilicitude perpetrada pelos recorridos.
Em sede de contrarrazões os recorridos pugnaram pela manutenção da
sentença. (ID 16303666)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que postagens feitas em grupos de
WhatsApp não tem o condão de disseminar o conteúdo negativo e influir na disputa
Num. 21160466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717103648200000020513992
Número do documento: 20112717103648200000020513992

eleitoral, e que o recorrido Wagner Sérgio Hoelzer sequer realizou o compartilhamento
do vídeo indicado na inicial. (ID 16990666)
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise de vídeo com conotação
negativa da candidata Nina Singer, utilizando-se de matérias jornalísticas, em que o
narrador diz que a candidata teria contratado como coordenador de sua campanha um
policial militar denunciado e afastado do trabalho por ter matado um jovem inocente
com um tiro nas costas e forjado a cena do crime, e que tal contratação teria sido
realizada por ganância e que retrataria o descaso com a população.
Tal vídeo teria sido veiculado no
do recorrido Felipe Leandro de
whatsapp
Almeida que teria divulgado para pelo menos duas pessoas e colocado em seu status.
Ainda teria sido compartilhado por Everton Luis dos Passos e pelo recorrido Wagner
Sérgio Hoelzer no
.
facebook
De início, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso IV da
CF) garante a liberdade de manifestação e de informação.
Entretanto, mencionado direito constitucional não é absoluto, devendo a
Justiça Eleitoral atuar nos casos de publicações ofensivas aos candidatos, partidos
políticos ou coligações ou em face da divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Ocorre que a atuação da Justiça Eleitoral, em relação a conteúdos
divulgados na Internet, deve ser realizada com a menor interferência possível, tal como
dispõe o art. 27 da Resolução do TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição
. (
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Vide, para as Eleições de
)
2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas
antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou
crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.
Num. 21160466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717103648200000020513992
Número do documento: 20112717103648200000020513992

Quanto ao
, a Resolução TSE nº 23.610/2019, que trata da
whatsapp
propaganda eleitoral dispõe que mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas
desde que enviadas consensualmente por pessoa natural e de forma privada em
grupos restritos de participantes não se submeteriam a regulação relativa a propaganda
eleitoral, transcrevo:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidato, partido político ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de
mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o
remetente a providenciá-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (Lei nº
, e
.
9.504/1997, art. 57-G, caput
art. 57-J)
§ 1º Mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas após o término do
prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor
de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem (Lei nº 9.504/1997, art. 57-G, parágrafo
, e
.
único
art. 57-J)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de
participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)

No caso em debate, pela prova produzida, percebe-se a ausência de
demonstração que o vídeo foi veiculado em grupos com número suficientes de
participantes capaz de causar a sua disseminação. Alega o recorrido que foi veiculado
para duas pessoas apenas, não sendo tal fato desconstituído pelo recorrente. Ainda,
até onde consta dos autos a veiculação do vídeo se deu de forma consensual entre
particulares, o que está protegido pela liberdade de expressão.
Por fim, a colocação do vídeo no status do Whatsapp do recorrido não tem
o condão de disseminar indiscriminadamente tal vídeo, pois o acesso é restrito àquelas
pessoas que se encontram na agenda do dono do perfil de whatsapp e depende de
uma busca por parte do interlocutor, não sendo de acesso automático.
A liberdade de expressão e a manifestação do pensamento são livres e
possuem posição preferencial da atuação jurisdicional, é certo que se assegura direito
de resposta para eventuais abusos, mas no caso dos autos apenas restou comprovado,
conversas privadas e consensuais, e por isso descaracterizadas da conotação de
propaganda eleitoral.
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. GRUPO DE WHATSAPP. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO RESTRITA AOS VÍNCULOS DE AMIZADE.
DESPROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33 DA LEI Nº
9.504/97.

Num. 21160466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717103648200000020513992
Número do documento: 20112717103648200000020513992

1. ...
2. Ferramentas como o WhatsApp e assemelhadas (Telegram, Viber, Hangouts,
Skype, Chaton, Line, Wechat, Groupme) podem apresentar feições diversas, a
saber, de cunho privado ou público, ao viabilizarem a interação individual ou por
meio de conversas em grupos e até por videoconferências.
.
.
5. Recurso especial desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 41492, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 197, Data
02/10/2018, Página 9-10)

Dessa forma, tem entendido o TSE que a divulgação de conteúdo eleitoral
(propaganda ou pesquisas não registradas)
, visto que restou
pelo whatsapp
comprovado apenas 2 compartilhamentos, não pode sofrer quaisquer tipo de sanção,
por parte da Justiça Eleitoral, por tratar-se de “app” de bate papo entre indivíduos
ligados por algum vínculo profissional, familiar ou de amizade.
Esse também é o entendimento do nosso Tribunal.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - ELEIÇÕES 2016 -
DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE ENQUETE/PESQUISA ELEITORAL POR MEIO
DE FACEBOOK E WHATSAPP. DIVULGAÇÃO NÃO CONFIGURADA PELO
WHATSAPP. MENSAGEM DE CARÁTER PRIVADO. DIVULGAÇÃO NO
FACEBOOK SEM CARÁTER DE PESQUISA OU ENQUETE. REPRESENTAÇÃO
IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso concreto não restou comprovada que a mensagem enviada pelo
Whatsapp foi efetivamente divulgada ao público em geral, não ultrapassando a
esfera do interlocutor e somente um grupo privado.
2. Recurso conhecido e improvido.

Assim, visto que ficou bem caracterizada a restrição dos compartilhamentos
a pouquíssimas pessoas, não vejo como ser necessária a intervenção dessa Justiça
Eleitoral, tratando-se de conversa de caráter eminentemente privado.
No tocante ao compartilhamento do vídeo no
por Everton Luis
Facebook
dos Passos, visto que foi retirado antes mesmo da análise da liminar em 1º grau de
jurisdição, a determinação do magistrado para que exclua definitivamente de seu perfil
e a ausência de qualquer notícia acerca de descumprimentos mostra-se suficiente, não
tendo sido nem objeto do presente recurso.
Num. 21160466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717103648200000020513992
Número do documento: 20112717103648200000020513992

Quanto à Wagner Sérgio Hoelzer o que restou comprovado foram apenas
comentários, sem comprovação de qualquer compartilhamento do referido vídeo, e
mesmo os comentários não há comprovação de que se referem ao mesmo vídeo, ora
questionado, assim, não há como caracterizar qualquer tipo de conduta ilícita.
Desse modo, considerando a posição da atual composição desta Corte
Eleitoral que privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que
não restou comprovado qualquer ilícito eleitoral, devendo ser mantida a sentença
proferida na origem, que julgou improcedente a representação eleitoral em relação aos
ora recorridos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de se conhecer e

ao recurso eleitoral
NEGAR PROVIMENTO
da Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos, PSB, PSD, Patriota e PROS) de
São José dos Pinhais.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600270-09.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA /
51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE:
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181, TAINARA PRADO LABER - PR0092625,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589 - RECORRIDO: FELIPE
LEANDRO SILVA DE ALMEIDA, EVERTON LUIS DOS PASSOS, WAGNER SERGIO HOELZER -
Advogados do(a) RECORRIDO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON
C E S A R
D A
R O C H A
-
P R 0 0 4 6 9 8 4

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 21160466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717103648200000020513992
Número do documento: 20112717103648200000020513992

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21160466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717103648200000020513992
Número do documento: 20112717103648200000020513992